Tribunal: TJSP
Processo: 1032357-13.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
ção a documental existente, conforme expressa e tempestivamente requerido – Inteligência do disposto nos arts. 369 e 370 do Cód. de Proc. Civil – Sentença anulada – Apelação provida.
(TJSP; Apelação Cível 1032357-13.2022.8.26.0562; Relator (a): José Tarciso Beraldo; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/12/2023; Data de Registro: 07/12/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Transporte de Coisas

Relator(a):

José Tarciso Beraldo

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

37a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/12/2023

Data de publicação:

07/12/2023

Ementa:
CERCEAMENTO A PRODUÇÃO DE PROVAS – Ocorrência – Ação indenizatória regressiva ajuizada para cobrança de despesas de sobreestadia de contêiner alegadamente ocasionada por avaria quando do descarregamento do navio – Pronto julgamento de improcedência com fundamento em ausência de demonstração do alegado – Inadmissibilidade – Responsabilidade atribuída ao terminal de descarga – Direito da

Ementa:
CERCEAMENTO A PRODUÇÃO DE PROVAS – Ocorrência – Ação indenizatória regressiva ajuizada para cobrança de despesas de sobreestadia de contêiner alegadamente ocasionada por avaria quando do descarregamento do navio – Pronto julgamento de improcedência com fundamento em ausência de demonstração do alegado – Inadmissibilidade – Responsabilidade atribuída ao terminal de descarga – Direito da autora à produção de prova oral, em complementação a documental existente, conforme expressa e tempestivamente requerido – Inteligência do disposto nos arts. 369 e 370 do Cód. de Proc. Civil – Sentença anulada – Apelação provida.